Tribunal: TJDFT
Processo: 0712793-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0712793-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HANNA KNOPFLER e ESPÓLIO DE YORAM WEISSBERGER AGRAVADO: BICALHO, MOLLICA E MIRISOLA ADVOGADOS Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Hanna Knopfler e pelo Espólio de Yoram Weissberger em face da decisão[1] que, no curso do cumprimento de sentença subjacente, cujo objeto é verba honorária sucumbencial que lhes fora imposta, manejado em seu desfavor pela banca agravada – Bicalho, Mollica e Mirisola Advogados –, rejeitara a impugnação que formularam, na qual alegavam, em suma, a existência de excesso na execução no valor de R$104.540,69 (cento e quatro mil, quinhentos e quarenta reais e sessenta e nove centavos), pois que, segundo defendem, seria devido à agravada apenas 5% (cinco por cento) do valor da causa, e não 10% (dez por cento), como cobrado. Essa resolução fora estabelecida sob o prisma de que aludida matéria já teria sido objeto de apreciação junto ao c. STJ, nos embargos de declaração manejados naquele grau recursal[2], encontrando-se preclusa a decisão, aplicando-lhes, destarte, a multa de 10% (dez por cento), e fixando os honorários de sucumbência para fase de cumprimento de sentença em 10% (dez por cento), ambos sobre o valor do débito, nos termos do §1° do art. 523 do CPC. De sua parte, objetivam os agravantes a agregação de efeito suspensivo ao inconformismo, suspendendo-se o curso da execução, e alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja acolhida integralmente a impugnação que formularam. Como sustentação material apta a aparelhar a pretensão reformatória, argumentaram, em suma, que as decisões proferidas pelo c. STJ, que julgaram os recursos especiais interpostos pelos réus Anton e Luiz, na ação anulatória originária, proc. no 0743382-90.2024.8.07.0001, e que alteraram os honorários sucumbenciais de quantia certa para percentual incidente sobre o valor da causa, ao contrário do entendido no decisum agravado, seriam unas, pois decorrentes da mesma ação originária, não havendo estabelecido o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa para cada um dos recorrentes. Frisaram que, provido o apelo do réu Luiz, a verba sucumbencial fora alterada para 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Outrossim, provido o recurso do réu Anton e alterada a verba sucumbencial para 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, o desprovimento do recurso especial dos agravantes quanto a ele ensejara a majoração dos honorários para 15% (quinze por cento) do valor da causa, a favor apenas dos patronos desse. Alegaram, destarte, que a verba sucumbencial, de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, deveria ser rateada pelos litisconsortes passivos, sendo divididos proporcionalmente entre eles, consoante o disposto no art. 87 do CPC. Ou seja, 5% (cinco por cento) para a banca agravante, porquanto patrona do Sr. Luiz na ação anulatória principal, e 5% (cinco por cento) para os patronos do Sr. Anton, com a majoração de mais 5% (cinco por cento) apenas para esses, pois a sucumbência seria única. Defenderam, assim, que a banca agravada somente faria jus a 5% (cinco por cento), sobre o valor da causa, a título de honorários de sucumbência. Acentuaram que, caso assim não se entenda, a sucumbência arbitrada em desfavor dos agravantes, na ação originária, proc. no 0743382-90.2024.8.07.0001, seria de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor da causa, o que extrapolaria o teto para os honorários de sucumbência numa mesma ação, que é 20% (vinte por cento). Asseveraram, portanto, a necessidade de reforma da decisão agravada, acolhendo-se a impugnação apresentada para reconhecer excesso de execução na ordem de R$ 104.540,69 (cento e quatro mil, quinhentos e quarenta reais e sessenta e nove centavos). Ponderaram, alfim, que a totalidade da sucumbência, 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, já estava sendo cobrada e fora bloqueada, pela banca que patrocinara os interesses do réu Anton, nos autos do cumprimento de sentença n° 0026781-02.2014.8.07.0001 (21a Vara Cível de Brasília), não mais subsistindo obrigação de sua parte, devendo a agravada, se o caso, pleitear o valor que lhe cabe frente ao escritório que recebera a totalidade da sucumbência. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Hanna Knopfler e pelo Espólio de Yoram Weissberger em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença subjacente, cujo objeto é verba honorária sucumbencial que lhes fora imposta, manejado em seu desfavor pela banca agravada – Bicalho, Mollica e Mirisola Advogados –, rejeitara a impugnação que formularam, na qual alegavam, em suma, a existência de excesso na execução no valor de R$104.540,69 (cento e quatro mil, quinhentos e quarenta reais e sessenta e nove centavos), pois que, segundo defendem, seria devido à agravada apenas 5% (cinco por cento) do valor da causa, e não 10% (dez por cento), como cobrado. Essa resolução fora estabelecida sob o prisma de que aludida matéria já teria sido objeto de apreciação junto ao c. STJ, nos embargos de declaração manejados naquele grau recursal[3], encontrando-se preclusa a decisão, aplicando-lhes, destarte, a multa de 10% (dez por cento), e fixando os honorários de sucumbência para fase de cumprimento de sentença em 10% (dez por cento), ambos sobre o valor do débito, nos termos do §1° do art. 523 do CPC. Essa resolução fora estabelecida sob o prisma de que aludida matéria já teria sido objeto de apreciação junto ao c. STJ, nos embargos de declaração manejados naquele grau recursal, encontrando-se preclusa a decisão, aplicando-lhes, destarte, a multa de 10% (dez por cento), e fixando os honorários de sucumbência para fase de cumprimento de sentença em 10% (dez por cento), ambos sobre o valor do débito, nos termos do §1° do art. 523 do CPC. Objetivam os agravantes a agregação de efeito suspensivo ao inconformismo, suspendendo-se o curso da execução, e alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja acolhida integralmente a impugnação que formularam. Alinhadas essas premissas, deflui do aduzido que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da higidez do cumprimento de sentença aviado pela agravada em desfavor dos agravantes, pois, segundo aduziram, padeceria o caso de excesso de execução, ante a unicidade das decisões proferidas pelo c. STJ nos recursos especiais manejados pelos réus Anton e Luiz. Defenderam, em suma, que aludidas decisões teriam fixado as verbas sucumbenciais, no que tange à ação principal, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a ser dividido entre os patronos dos litisconsortes passivos, e não de forma individualizada, conforme entendido pela banca agravada. Destarte, conforme sustentaram, caberia à banca agravada o equivalente apenas a 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa principal, e não os 10% (dez por cento) ora executados, existindo, portanto, excesso no valor de R$ 104.540,69 (cento e quatro mil, quinhentos e quarenta reais e sessenta e nove centavos). Alegaram, ademais, que os honorários fixados (10%), juntamente com os 5% (cinco por cento) majorados, já teriam sido penhorados no cumprimento de sentença manejado pelos patronos do réu Anton, não havendo mais que se falar em obrigação de sua parte. Contudo, a impugnação ao cumprimento de sentença que aviaram nesse sentido fora rejeitada pela decisão ora agravada, nos seguintes termos, in litteris: “DECIDO. A decisão embargada não padece de nenhum dos vícios ensejadores dos declaratórios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil: erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Com efeito, registra-se, por oportuno, o seguinte excerto do julgado embargado: "O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no que ora interessa, deu provimento ao apelo do réu Luiz Gustavo Leão Ribeiro para majorar os honorários advocatícios para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Além disso, deu provimento ao apelo do réu Anton Dvorsak, afastando a sua responsabilidade, e condenou os autores em honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo confirmado a sentença quanto aos demais réus. Contra esse acórdão, declarado às fls. 2.016/2.033 (e-STJ), foram interpostos quatro recursos especiais por: (i)ANTON DVORSAK (fls. 2.040/2.056, e-STJ)- buscando o arbitramento dos honorários sucumbenciais com base no art. 85, § 2o, do CPC; (ii)LUIZ GUSTAVO LEÃO RIBEIRO (fls. 2.062/2.079, e-STJ) - pretendendo que os honorários arbitrados por apreciação equitativa fossem fixados com base no art. 85, § 2o, do CPC; (iii)YORAM WEISSERERGER E HANNA KNOPLER (fls. 2.089/2.105, e-STJ) - objetivando a nulidade do acórdão por não sanar as omissões apontadas nos embargos de declaração e, no mérito, a responsabilização do réu Anton Dvorsak (...) O recurso especial de Anton Dvorsak foi provido para arbitrar os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC (fls. 2.554/2.561, e-STJ). Contra a decisão que inadmitiu o seu apelo nobre, Yoram e Hanna interpuseram agravo em recurso especial (fls. 2.530/2.543, eSTJ), que foi conhecido parcialmente e, nessa parte, foi-lhe negado provimento com a majoração dos honorários recursais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (fls. 2.547/2.553, e-STJ). No que diz respeito ao mérito, os autores, no recurso especial (fls. 2.089/2.105, e-STJ), devolveram a esta Corte tão somente a matéria alusiva à responsabilidade do réu Anton Dvorsak, questão que não foi conhecida em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ. Assim, diante do resultado do julgamento do recurso de YORAM e HANNA, os honorários advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) pela decisão de fls. 2.547/2.553 (e-STJ) são aqueles (e-STJ Fl.2655) arbitrados na decisão de fls. 2.554/2.561 (e-STJ), em favor do réu Anton Dvorsak, haja vista apenas a sua responsabilidade ter sido alvo do pedido de reforma no recurso dos autores. Importante repisar que o recurso supramencionado não foi provido e, conforme o Tema Repetitivo no 1.059 do STJ, 'A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente'. Faz-se necessário esclarecer, ainda, que o recurso especial dos autores YORAM WISSEBERGER E HANNA KNOPFLER não se insurgiu contra a improcedência da ação no que diz respeito ao ora embargante, Luiz Gustavo Leão Ribeiro. Assim, o capítulo do acórdão que confirmou a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais contra o réu Luiz Gustavo Leão Ribeiro transitou em julgado, em atenção ao princípio da devolutividade, motivo pelo qual não há falar que lhe beneficia a majoração dos honorários da sucumbência determinada na decisão de fls. 2.547/2.553 (e-STJ). Logo, tendo sido provido o recurso especial do ora embargante (fls. 2.564/2.572, e-STJ) determinando que os honorários arbitrados em seu favor fossem fixados em 10% (dez por cento) sobre o montante da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, esse é valor a que terá direito" (fls. 2.630/2.631, e-STJ- grifou-se). Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. Ademais, registre-se que os preceitos insertos no art. 87, §§ 1o e 2o, do CPC incidem para repartição dos ônus sucumbenciais entre os vencidos, sejam eles autores ou réus. Desse modo, não têm comando normativo para justificar o pedido dos ora embargantes. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se.” Assim, resta claro que são devidos aos patronos do réu Luiz Gustavo Leão Ribeiro honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, haja vista o provimento do Recurso Especial, determinando de forma clara que esse valor a que terá direito. De outro lado, o fato de o Executado Yoram Weissberger ter falecido, não enseja a suspensão da execução, observando-se, ainda que há litisconsórcio no polo passivo. Ainda, quanto a suspensão, verifica-se que até aqui não foram realizadas medidas constritivas, sendo facultativa a habilitação do credor junto aos autos do inventário. Por fim, não havendo pagamento voluntário do débito, deve prosseguir a execução. Ante o exposto REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença. Em face da inércia dos Executados, aplico multa de 10% e fixo honorários de sucumbência para fase de cumprimento de sentença em 10%, ambos sobre o valor do débito, nos termos do §1° do art. 523 do CPC. Ao Credor para que junte aos autos planilha detalhada e atualizada do débito, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, proceda-se a pesquisa de bens nos sistemas disponíveis ao Juízo. I.”[4] Alinhadas essas premissas, com o propósito de bem delimitar os limites objetivos do título judicial constituído em favor da agravada, oportuno transcrever, ainda, a decisão da Corte Superior de Justiça que resolvera o Recurso Especial no 1926873 – DF, manejado pelo registrador originalmente acionado, na ação de nulidade de ato jurídico e de registro notarial originária, que transtara no bojo do proc. no 0026781-02.2014.8.07.0001, promovida em seu desfavor e de outros litisconsortes pelos agravantes, verbis: “Trata-se de recurso especial interposto por LUIZ GUSTAVO LEÃO RIBEIRO, fundamentado na alínea "a" do permissivo constitucional, desafia acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assim ementado: (...) Assim, acerca dos honorários advocatícios, incide a regra geral do art. 85, §2o, do CPC/ 2015, que deve observar a ordem legal. No caso, tendo sido julgados improcedentes os pedidos iniciais com relação ao ora recorrente, os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados sobre o valor da causa. Registra-se que, em 16/3/2022, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (tema 1.076), tendo sido firmadas as seguintes teses: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Nesse contexto, tem incidência o enunciado da Súmula no 568/STJ. Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso especial para arbitrar os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Publique-se. Intimem-se.”[5] – grifo nosso. Já a decisão que analisara os embargos de declaração do réu aludido, fixara o seguinte, verbis[6]: “A irresignação não merece acolhida. Com efeito, verifica-se desde logo que a decisão embargada não padece de nenhum dos vícios ensejadores dos embargos de declaração enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Trata-se, na origem, de ação declaratória de nulidade de ato jurídico e de registro notarial combinada com reintegração de posse e indenização a título de danos morais e materiais ajuizada por Yoram Weissberger e Hanna Knopfler contra Antônio de Oliveira Domingues, Anton Dvorsak, Cartório do 1o Ofício de Registros de Imóveis do Distrito Federal – representado pelo Sr. Luiz Gustavo Leão Ribeiro –, Cartório José Barros Sobrinho Serviço Notarial e Registral 1o Ofício de Notas–representado pelo Sr. Alberto Barros da Silva –, Silo Sistema de Engenharia Ltda. – ME. – e MDI Desenvolvimento Imobiliário Ltda. Os pedidos iniciais foram julgados procedentes em relação aos réus Antônio Domingues, Anton Dvorsak, Silo e MDI, para condená-los a pagar aos autores a quantia de R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais) a título de indenização por danos morais, e improcedentes com relação ao réu Luiz Gustavo Leão Ribeiro, oportunidade em que os autores foram condenados a pagar honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em seu favor. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no que ora interessa, deu provimento ao apelo do réu Luiz Gustavo Leão Ribeiro para majorar os honorários advocatícios para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Além disso, deu provimento ao apelo do réu Anton Dvorsak, afastando a sua responsabilidade, e condenou os autores em honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo confirmado a sentença quanto aos demais réus. Contra esse acórdão, declarado às fls. 2.016/2.033 (e-STJ), foram interpostos quatro recursos especiais por: (i) ANTON DVORSAK (fls. 2.040/2.056, e-STJ)- buscando o arbitramento dos honorários sucumbenciais com base no art. 85, § 2o, do CPC; (ii) LUIZ GUSTAVO LEÃO RIBEIRO (fls. 2.062/2.079, e-STJ) – pretendendo que os honorários arbitrados por apreciação equitativa fossem fixados com base no art. 85, § 2o, do CPC; (iii) YORAM WEISSERERGER E HANNA KNOPLER (fls. 2.089/2.105, e-STJ) - objetivando a nulidade do acórdão por não sanar as omissões apontadas nos embargos de declaração e, no mérito, a responsabilização do réu Anton Dvorsak, e (iv) MDI DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. (fls. 2.112/2.138, e-STJ) - arguindo a sua ilegitimidade de passiva, ou, alternativamente, o afastamento de sua responsabilidade em virtude da boa-fé presumida. Os recursos especiais de Anton Dvorsak e Luiz Gustavo Leão Ribeiro foram admitidos (fls. 2.435/2.437 e 2.441/2.443, e-STJ) e inadmitidos os recursos de Yoram Weisseberger e Hanna Knopfler e MDI Desenvolvimento (fls. 2.438/2.440 e 2.444/2.446, e-STJ). O recurso especial de Anton Dvorsak foi provido para arbitrar os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC (fls. 2.554/2.561, e-STJ). Contra a decisão que inadmitiu o seu apelo nobre, Yoram e Hanna interpuseram agravo em recurso especial (fls. 2.530/2.543, e-STJ), que foi conhecido parcialmente e, nessa parte, foi-lhe negado provimento com a majoração dos honorários recursais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (fls. 2.547/2.553, e-STJ). No que diz respeito ao mérito, os autores, no recurso especial (fls. 2.089/2.105, e-STJ), devolveram a esta Corte tão somente a matéria alusiva à responsabilidade do réu Anton Dvorsak, questão que não foi conhecida em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ. Assim, diante do resultado do julgamento do recurso de YORAM e HANNA, os honorários advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) pela decisão de fls. 2.547/2.553 (e-STJ) são aqueles arbitrados na decisão de fls. 2.554/2.561 (e-STJ), em favor do réu Anton Dvorsak, haja vista apenas a sua responsabilidade ter sido alvo do pedido de reforma no recurso dos autores. Importante repisar que o recurso supramencionado não foi provido e, conforme o Tema Repetitivo no 1.059 do STJ, "A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente". Faz-se necessário esclarecer, ainda, que o recurso especial dos autores YORAM WISSEBERGER E HANNA KNOPFLER não se insurgiu contra a improcedência da ação no que diz respeito ao ora embargante, Luiz Gustavo Leão Ribeiro. Assim, o capítulo do acórdão que confirmou a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais contra o réu Luiz Gustavo Leão Ribeiro transitou em julgado, em atenção ao princípio da devolutividade, motivo pelo qual não há falar que lhe beneficia a majoração dos honorários da sucumbência determinada na decisão de fls. 2.547/2.553 (e-STJ). Logo, tendo sido provido o recurso especial do ora embargante (fls. 2.564/2.572, e-STJ) determinando que os honorários arbitrados em seu favor fossem fixados em 10% (dez por cento) sobre o montante da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, esse é valor a que terá direito. Dessa forma, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. Ressalta-se que o recurso de embargos não é o meio apropriado para a reforma do acórdão estadual, bem como da decisão monocrática, extrapolando as hipóteses legais previstas. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, com a advertência de que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no art. 1.026 do Código de Processo Civil será aplicada. Intimem-se. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do Agravo Interno de fls. 2.594/2.603 (e-STJ).”[7] – grifos nossos. Assim, sobeja aferir, nessa sede recursal, se o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência fixados pelo c. STJ em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa na ação originária seria exclusivo para a banca agravada, como patrona do registrador demandado, consoante apontado no cumprimento de sentença, ou se esse percentual deveria ser dividido com a banca que patrocinara o réu Anton. Sob essa premissa, do trasladado acima deflui a certeza de que o título executivo que se aperfeiçoara, no caso, fixara expressamente os ônus de sucumbência imputados aos ora agravantes, em favor do registrador acionado - Luiz Gustavo Leão Ribeiro -, em 10% (dez por cento) do valor da causa, e de forma exclusiva, consoante apontado na decisão dos embargos de declaração acima transcrita. Com efeito, ao contrário do que alegaram os agravantes, não há que se falar em distribuição solidária do aludido percentual com os patronos do réu Anton, conquanto litisconsorte passivo na ação principal, diante da exclusividade da destinação das verbas em favor dos patronos do registrador, ou seja, a banca agravada. Outrossim, observa-se que os patronos do réu Anton também foram agraciados com encargos sucumbenciais específicos, desta feita, no montante de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa. Assim, o valor cobrado pelos patronos do réu Anton no seu cumprimento de sentença em nada se relacionam com o valor ora cobrado pela banca agravada. Conforme se afere da argumentação desenvolvida na decisão dos embargos de declaração aviados pelo oficial de registro que figurara como réu, opostos em face da decisão proferida no recurso especial que alterara os honorários fixados em R$10.000,00 (dez mil reais), para 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa na ação principal, a verba ali arbitrada, consoante informado, se destinava a remunerar apenas a banca que patrocinara o então recorrente, não contendo, ainda, qualquer ressalva quanto à alegada solidariedade passiva e unicidade da verba honorária, ou seja, de seria rateada com o outro réu que também recorrera. Assim, ressoa inexorável a condenação dos agravantes em relação aos honorários fixados, sendo devido à banca agravada, no caso, a verba honorária arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa na ação principal, destinados a agravada. E assim é porque restara fixado por decisões emanadas da Corte Superior, que, ressalve-se, somente alterara o acórdão originário desse órgão no tocante justamente aos honorários advocatícios cominados aos agravantes. Se não houvera ressalva sobre a compartimentação da verba, e subsistindo recursos diversos, com provimentos distintos, a coisa julgada não comporta interpretação de molde a ser conformada à interpretação defendida pelos agravantes. Aliás, a questão fora dirimida e reprisada aos serem resolvidos os embargos interpostos pelo registrador, conforme os excertos reproduzidos e destacados. Do alinhado emerge, portanto, que a argumentação desenvolvida pelos agravantes carece de verossimilhança e respaldo material, deixando a pretensão reformatória que aduzira desguarnecida de plausibilidade, tornando inviável a agregação de efeito suspensivo ao agravo que formularam. No mais, o instrumento está devidamente aparelhado, ensejando que lhe seja assegurado trânsito. Com lastro nos argumentos, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à banca agravada para, querendo, contrariar o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se Brasília-DF, 10 de abril de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 70450358 - Págs. 14/17, fls. 3000/3003. ID 228205301, fls. 2985/2988, do proc. no 0743382-90.2024.8.07.0001. [2] - ID 70447297 - Págs. 2/4, fls. 2778/2780. ID 213641381, Pág.147/153, fls. 2763/2765, do proc. no 0743382-90.2024.8.07.0001. [3] - ID 70447297 - Págs. 2/4, fls. 2778/2780. ID 213641381, Pág.147/153, fls. 2763/2765, do proc. no 0743382-90.2024.8.07.0001. [4] - ID 70450358 - Págs. 14/17, fls. 3000/3003. [5] - ID Num. 213641381 - Pág. 47/54 (fls. 2663/2670). [6] - Consulta ao sítio eletrônico do TJDFT processo no 2010.08.1.004408-8. [7] - ID 70450358 - Págs. 10/13, fls. 2996/2999.